Tribunal: TJBA
Processo: 8048248-74.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8048248-74.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de 1° Grau: 0562650-86.2015.8.05.0001 Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Zady Mendes de Andrade Lobo Impetrado: Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino Relator: Mario Alberto Simões Hirs PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AGENTE FORAGIDO HÁ MAIS DE SETE ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. - A decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente, logo após a prática dos crimes, em 2014, evadiu-se para lugar incerto e não sabido, encontrando-se foragido até a presente data, portanto, há mais de sete anos, o que reforça a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. - O acusado jamais foi localizado neste processo, em todos os endereços procurados, inclusive nos indicados pela própria defesa. Tentaram-se endereços na Federação, na Barra, na Fazenda Grande do Retiro, nesta cidade, e na cidade de Propriá, em Sergipe, por duas vezes, sempre sem sucesso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8048248-74.2022.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.